Tribunal: TJMT
Processo: 1019978-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1019978-31.2021
Agravante: Jerônimo Samita Maia Neto
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jerônimo Samita Maia Neto, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0001750-92.2003.811.0020, cód. 9539, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, homologou o valor apresentado pelo órgão ministerial com finalidade de integrar a decisão de mérito para que a parte ilíquida, qual seja, o ressarcimento integral do dano causado ao ente municipal, seja equivalente ao valor de R$ 71.932,20 (setenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra o Agravante, por ter, na condição de Prefeito de Alto Araguaia [gestão 2001/2004], violado o princípio da impessoalidade mediante (i) o uso de logomarca com as iniciais “MN” em latões de lixo, uniformes escolares e de agentes de limpeza, placas informativas e de inaugurações, faixas de publicidade e nos prédios e veículos de propriedade do município de Alto Araguaia; e (ii) pintura do patrimônio público e meios-fios com as cores de seu então partido, azul e branco, cuja sentença foi julgada parcialmente procedente, para condená-lo a se abster de utilizar a logomarca MN e ressarcir os valores despendidos para confeccioná-la, a ser apurado em fase de liquidação, enquanto a pintura de patrimônio público e meios-fios nas cores azul e branco não teria sido objeto da condenação.
Assevera que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Ministério Público deu início à fase de liquidação de sentença por arbitramento para apuração do valor a ser ressarcido, sendo que após a realização de algumas diligências, dentre elas a juntada pelo Município dos documentos fiscais de comprovação dos gastos utilizados para confeccionar a logomarca, o Ministério Público apontou como devida a quantia de R$ 71.932,20 (Setenta e Um Mil, Novecentos e Trinta e Dois reais e Vinte centavos), que, atualizados, representam R$ 535.812,91 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Doze Reais e Noventa e Um Centavos).
Pontua que, em sede de impugnação à liquidação da sentença, a defesa do Agravante rechaçou a forma de liquidação adotada pelo Agravado e, em contraponto, apresentou documento elucidativo e a forma liquidante que julga correta.
Destaca, também que, o Agravante informou ao Juízo acerca da existência de tratativa de composição com a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia para pôr fim a liquidação e ao processo, ocasião em que convencionou -se [órgão ministerial e defesa] acerca da formalização de pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que o representante ministerial apreciasse a manifestação defensiva; todavia, a magistrada singular, sem franquear vista ao Ministério Público, não teria enfrentado a impugnação defensiva e homologou o valor apresentado pelo órgão ministerial.
Defende, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por inobservância do disposto nos artigos 6o e 314 do CPC, os quais estabelecem o dever de cooperação.
No mérito, assevera que o valor homologado representa violação à coisa julgada, na medida em que a condenação teria limitado o dever de ressarcir o Município apenas pelo dano causado com a emissão da logomarca “MN”, enquanto que, o requerimento de liquidação de sentença teria considerado os bens adquiridos [latões de lixo, uniformes e placas] e serviços [pintura e serigrafia] com valores inteiros de cada nota de empenho.
Por fim, afirma que a restituição pela confecção da logomarca deve se limitar ao valor de R$ 3.232,50, que atualizado até a data do protocolo deste recurso perfaz a quantia de R$ 25.884,50 (Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso até a decisão final do mérito recursal.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID n. 108139459 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
Preenchido os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido, pois o Agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo supra citado.
Isso porque, em análise prefacial da decisão agravada, vislumbra-se, a possível fundamentação inidônea da decisão agravada no que tange à ausência de prévia oitiva do Agravado acerca da pretensão de composição amigável sinalizada por parte do ora Agravante.
No caso dos autos, vislumbra-se, a princípio, que, antes mesmo de qualquer manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso acerca da pretensão do Agravante de solução consensual, a Magistrada Singular a indeferiu, por entender que, o pedido de suspensão do feito notadamente quando se faz desacompanhado da anuência do Ministério Público e também porque já decorrido prazo de 60 (sessenta) dias; e procedeu a homologação do cálculo de liquidação da sentença.
Como se sabe, o Código de Processo Civil, por meio do art. 3o, §§ 2o e 3o, prioriza a solução amigável da controvérsia, mediante composição das partes, a qual deve ser tentada pelo Juiz a qualquer tempo, em observância aos princípios da economia processual, cooperação e busca do consenso entre os envolvidos, pois o direito processual deve estar a serviço do direito material, como um instrumento para a realização deste.
Veja-se:
Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
(...)
§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. [Destaquei]
No mesmo sentido é a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCENTIVO AOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00261307420218160000 Curitiba 0026130-74.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 12/10/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2021)
Ademais, não se pode desconsiderar a inovação na Lei de Improbidade Administrativa, implementada pela Lei n. 14.230/2021, de 25-10-2021, que incluiu o art. 17-B à Lei n. 8.429/92, passando a permitir a celebração de acordo de não persecução civil, em qualquer fase do processo, até mesmo no momento da execução da sentença condenatória (art. 17-B, § 4o da LIA).
Desse modo, resta demonstrada a probabilidade do direito em favor do Agravante.
Somado a isso, é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ausência de concessão da antecipação de tutela recursal implicará no prosseguimento da liquidação de sentença, sem que tenha sido observada, em caráter prioritário, a possibilidade de solução consensual de conflitos.
Desse modo, entendo que tais argumentos bastam para conceder a antecipação de tutela recursal vindicada, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com tais considerações, concedo o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora